Tribunal: TJMT
Processo: 1018190-16.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018190-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), ROSILENE OLIVEIRA FREITAS LAET - CPF: 990.530.391-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (AGRAVADO), VICENTE ANDREOTTO JUNIOR - CPF: 925.201.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONSTRUÇÃO DE PARTICULAR INVADINDO O PASSEIO PÚBLICO – TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA AO MUNICÍPIO – INDÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DE 3,3M2 SOBRE O CALÇAMENTO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTUTUÍDA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O possuidor tem o direito a ser reintegrado na posse, incumbindo ao autor provar o exercício desta, o esbulho e a perda da posse.

Evidenciado que o particular promoveu edificação invadindo o passeio público, mostra-se acertada a decisão que, determinou a reintegração de posse na área esbulhada, em estrita observância ao Código de Posturas Municipal que preconiza a proibição de construção sobre o calçamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ROSILENE OLIVEIRA FREITAS
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga /MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº
1018190-16.2020.8.11.0000
, movida pelo
MUNICIPIO DE ARAPUTANGA,
que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando a reintegração de posse, no prazo de cinco dias, da área descrita na inicial (3,3m2), entre a via de circulação e o prédio da Agravante.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Recorrente que, não obstante a construção de duas colunas da fachada de seu imóvel sobre o calçamento, o Município não colacionou ao feito, o Código de Posturas Municipal, que delimita a área pública.

Assevera que, trata-se de vítima de perseguição política pelo Poder Executivo Municipal, ao fundamento de que outros munícipes possuem imóveis nas mesmas condições.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões no id. 63970462, oportunidade em que o Agravado esclarece que, a Recorrente verdadeiramente reconhece que promoveu edificação invadindo o passeio público.

Forte em tais razoes, requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Município de Araputanga moveu Ação de Reintegração de Posse em desfavor de Rosilene Oliveira Freitas.

Narra na exordial que, em sede de fiscalização, constatou-se que a Agravante estava a promover uma construção na calçada da Av. 23 de maio, extrapolando a área do imóvel de sua propriedade.

Afirma que, não obstante a notificação da Recorrente e a determinação de paralisação das obras, esta continuou a promover a edificação.

Alega que, encontra-se demonstrado, por meio de memorial descritivo elaborado por responsável técnico, que a Agravante se encontra sob a posse ilegítima de 3,3m2 de área pertencente ao poder público.

Com base nestes fundamentos, requereu a concessão da tutela de urgência, determinando-se a reintegração de posse do Município sobre a área esbulhada.

Sobreveio a decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência.

Contra tal decisão se insurge a Requerida, ora Agravante.

Pois bem.

Nos termos do artigo 560 do Código Civil, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, incumbindo ao Autor provar a sua posse, o esbulho e a perda da posse.

Compulsando os autos, verifica-se que, a Agravante fora notificada e posteriormente autuada, ao fundamento de que promoveu construção que invadia o calçamento, em 3,3m2, entre o imóvel de sua propriedade e a via pública.

O proprietário, ciente dos limites do imóvel que lhe pertence, ao extrapolar a construção de sua área, detém conhecimento de que está adentrando o calçamento, que não possui legitimidade para exercer nem mesmo a posse, tampouco o domínio.

Assim, afigura-se ilegítimo à Recorrente, alegar que o Município não colecionou ao feito texto de lei, aduzindo o desconhecimento da legislação, pois, ninguém se escusa de cumpri-la, alegando que não a conhece, nos termos do Artigo 3º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; especialmente se a notificação e a autuação apresentam o fundamento legal.

Destarte, especialmente diante do acervo fotográfico colacionado aos autos, evidencia-se que, a Agravante adentrou sua construção ao passeio público, o que não se admite.

De mesmo modo, a Recorrente não logrou êxito em desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo, consubstanciado em memorial descritivo elaborado por engenheiro civil, que informa a edificação de 3,3m2 sobre o calçamento público.

Cumpre esclarecer que, o ato administrativo fora exarado em observância à Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público e o Município, no qual o ente federativo se comprometeu a adotar providências quanto à fiscalização de particulares utilizando-se indevidamente de calçamento público.

Feitas estas considerações, de rigor a determinação de reintegração de posse da área esbulhada em favor do Município, pois, a Recorrente promoveu edificação ao arrepio do disposto nos artigos 121 e 122 do Código de Posturas Municipal,
verbis:

“Art. 121.
É proibido embaraçar ou impedir por qualquer meio, o livre trânsito de pedestres
ou veículos
nas ruas
, praças
e passeios
, salvo para efeito de obras públicas ou quando exigências policiais o determinarem.

Art. 122.
É expressamente proibido o depósito de qualquer material, inclusive de construção nas vias públicas em geral
e o estabelecimento de veículos sobre os passeios e calçadas.”

Por fim, registre-se que, se existem outros imóveis em situação irregular no Município, tal fato não constitui direito à Recorrente em permanecer com sua propriedade tal como se encontra, incumbindo à esta tomar as providências cabíveis e/ou cientificar tal fato às autoridades competentes; uma vez que, não induzem posse, os atos de mera permissão ou tolerância (art. 1.208 do Código Civil).

Posto isso, tratando-se de bem público, a posse decorre do próprio domínio, de modo que, demonstrado o esbulho, mediante a ocupação não autorizada e a resistência do particular em promover o retorno ao
status quo ante
, a concessão da reintegração de posse se tratava de medida imperativa, motivo pelo qual, a decisão deve permanecer incólume.

Ante o exposto,

nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021